Tribunal: STF
Processo: HC 191886
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Karla da Costa Sampaio e outros, em favor de Luiz Fabiano de Oliveira Leite, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 614.233/PR.
    Consta dos autos que o paciente foi em flagrante pela suposta prática do delito descrito no art. 334, caput (descaminho), do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPR postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Requer liminarmente e no mérito a imediata soltura da paciente. 
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do pedido formulado nos autos do HC n 614.233/PR.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente é reincidente, ostentando condenações anteriores por 330 e 334, §1º, incisos III e IV, ambos do Código Penal
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:
    “Todo contexto narrado no flagrante evidencia a gravidade da conduta.
    No âmbito individual, conforme certidão de antecedentes criminais anexa ao evento 05 ( CERTANTCRIM 9), contata-se que, nos autos de Ação Penal n.50036332320174047005, derivada do IPL 50051287320154047005, LUIZ foi condenado definitivamente a 1 (um) ano de reclusão, 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de detenção pela prática dos delitos previstos nos artigos 330 e 334, §1º, incisos III e IV, ambos doCódigo Penal. A pena está sendo executada pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Fozdo Iguaçu/PR nos autos de Execução Penal n. 50087041020204047002.
    Nos autos de Ação Penal n. 50063369620184047002, derivada do IPL 50061691620174047002, LUIZ foi condenado a 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 334, caput, do Código Penal.
    A pena está sendo executada nos autos50087041020204047002 supracitados. 
    Nos autos de Ação Penal n. 50025699420114047002, LUIZ foi denunciado pela prática também do delito tipificado no artigo 334 do Código Penal, e absolvido sumariamente porque o valor dos tributos iludidos era menor que R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
    Os múltiplos aspectos relacionados ao flagrante e ao agente não permitem imposição de medida cautelar diversa da prisão, as quais ficam neste momento afastadas na forma do art. 282, incs. I e II, do CPP.
    Consequentemente, tem lugar a decretação da prisão preventiva, que segue adotada como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme preconizam o art. 312, caput, do CPP.
    Em arremate, os argumentos acima declinados revelam igualmente a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, na medida em que as autoridades policiais lograram êxito em apresentar indícios de materialidade e provas da autoria, bem com pelo risco que a liberdade do agente pode causar aos interesses tutelados pela lei penal e processual penal.
    Ressalte-se que, na forma do art. 310 do CPP, no caso de apreciaçãodo
    flagrante
    , deve o juiz fundamentadamente decidir sobre a medida cautelar a ser aplicada,considerando o caso concreto, inclusive com a conversão em prisão preventiva (inciso II),inserindo-se assim em hipótese de atuação do Magistrado na investigação criminal, mesmo sem requerimento específico do MPF e da Autoridade Policial.
    Por fim, o art. 310, § 2º do CPP dispõe que se o juiz verificar que o agente é reincidente, deverá denegar a liberdade provisória.
    Assim, dada a gravidade da situação e considerando a reiteração delitiva,decreto a prisão preventiva de FABIO”. (eDOC 3)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos de que o réu, de fato, faça parte do grupo de risco para COVID-19. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente